Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PERITA ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR. PRESCINDIBILIDADE. RELATO TÉCNICO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ÓBITO DO AUTOR/SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O LABOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA PROVA TÉCNICA. REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, 86 E 42, DA LEI N. 8213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da preliminar de nulidade da sentença. Consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado” (AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021). 1.1 Caso concreto em que, não verificada a ocorrência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perita nomeada pelo juízo, mister reconhecer a higidez da prova técnica. Incabível cassar a sentença, ao fundamento de que necessária a renovação da prova técnica, a ser elaborada por profissional da medicina com especialidade em angiologia/cirurgia vascular, quando a perícia realizada elucida os pontos controvertidos em laudo claro, coerente e conclusivo. Preliminar rejeitada.
2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (arts. 59, 60 e 61 da Lei 8.213/91). O benefício cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
3. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” Para concessão de auxílio-acidente, é necessário que a lesão decorrente de acidente implique em redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
4. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Constatado por meio do laudo técnico a ausência de incapacidade laboral do segurado à época do exame pericial, bem como a inexistência de sequelas capazes de implicar em redução da sua capacidade para o exercício das atividades habituais, imperativo reconhecer não estarem preenchidos os requisitos necessários ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou à concessão de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 59, 86 e 42, da Lei 8.213/91.
6. O laudo pericial, porque produzido de forma clara, objetiva, imparcial e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Malgrado não esteja o julgador vinculado às conclusões alcançadas pela prova técnica, sem que tenha a parte demonstrado concretamente a existência de erros ou equívocos em sua elaboração, a prevalência das informações prestadas pelo expert é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida e desprovida.